Tribunal: TCU
Processo: 017.685/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em emissão de guia de utilização (GU) para extração mineral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na emissão da Guia de Utilização 40/2025, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Mineração, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno, referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido na peça 19 destes autos, transcrito no relatório precedente, que determinou à Agência Nacional de Mineração a suspensão dos efeitos da Guia de Utilização 40/2025, bem como das demais medidas acessórias; 9.2. com fundamento no art. 244, § 2o, do Regimento Interno, determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que realize auditoria na Agência Nacional de Mineração (ANM) com o objetivo de apurar os fatos noticiados nestes autos e outros correlatos.